Tribunal: TCU
Processo: 026.186/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10106/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.186/2022-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrieli Claudino dos Santos (XXX.921.429-XX); Anselmo Alves de Souza (XXX.837.303-XX); Carlos Eduardo Mezzaroba Eckl (XXX.084.199-XX); Cleudinice Mendes Pereira (XXX.169.146-XX); Edison Anselmo da Silva Junior (XXX.109.959-XX); Ezau Nobrega de Figueiredo Filho (XXX.328.003-XX); Gislaine Silva de Oliveira (XXX.791.891-XX); Graciela Della Flora Brum (XXX.161.110-XX); Taiana Alves Ribeiro Mendes (XXX.715.947-XX); Valdirene Lopo Duraes (XXX.099.666-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.